Tribunal: STF
Processo: Rcl 87352
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 5.554. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECE A NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:  Trata-se de reclamação ajuizada por Edno Damascena de Farias contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos da Ação Rescisória nº 1025335-50.2025.8.11.0000, sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.554. 



    Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação rescisória ajuizada pela Associação de Pedra Preta dos Agentes Comunitários de Saúde, objetivando desconstituir sentença de procedência proferida em Ação Popular proposta pelo ora reclamante, a qual impugnava Decreto Municipal que efetivou agentes comunitários de saúde e endemias sem concurso púbico.



    Relata que o juízo reclamado referendou a medida liminar deferida, para suspender os efeitos da sentença e restabelecer a validade do Decreto Municipal nº 058/2014, com a determinação de “reintegração dos agentes comunitários eventualmente demitidos, bem como sua efetivação pelo Município de Pedra Preta/MT” (doc.1, p. 3).



    Sustenta que a decisão reclamada viola o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.554, que estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, assentando que cabe ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. 



    Aduz que “a Decisão do órgão colegiado determina mais do que o decidido e do que é permitido legalmente: determina o restabelecimento da eficácia do Decreto que efetivou ilegalmente servidores públicos admitidos sem concurso público e sem cumprir regras constantes das Disposições Transitórias da CF, e determina sua imediata efetivação sem concurso público” (doc. 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da ação, para cassar a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 1025335-50.2025.8.11.0000.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a ADI 5.554, bem como o descabimento da reclamação para impugnar decisão precária. Afirma, ademais, que não houve violação à ADI 5.554, uma vez que “a autoridade reclamada não adentrou o mérito sobre a constitucionalidade da efetivação das Contestantes” (doc. 34, p. 7).



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.554.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 5.554, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “a EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. Eis a ementa do referido julgado, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº . 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’.” (ADI 5.554, Rel,. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 05/05/2023)



    In casu, o reclamante se insurge contra decisão monocrática proferida pela Relatora da Ação Rescisória nº 1025335-50.2025.8.11.0000 (doc. 41, p. 2).



    Pois bem. O cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque a decisão reclamada não abordou questão relativa ao regime jurídico dos agentes de combate à endemias admitidos por processo seletivo, mas, antes, concedeu tutela de urgência em ação rescisória por entender presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ante a existência de nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida dos litisconsortes da ação principal. É o que se observa da decisão reclamada colhida do sítio eletrônico do TJMT:



    “A despeito do cumprimento formal da determinação de emenda à inicial, é possível vislumbrar, em juízo sumário, uma possível irregularidade substancial na formação da relação processual, sobretudo porque, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário e unitário, a ausência de citação válida de ao menos um dos litisconsortes poderá acarretar, em tese, nulidade absoluta da sentença proferida, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    Com efeito, a regular citação da parte demandada configura pressuposto indispensável à formação válida da relação jurídica processual, sendo, por conseguinte, condição inafastável para a existência do processo em sentido estrito. Sua ausência, portanto, compromete a validade dos atos processuais subsequentes, gerando vício de natureza insanável que contamina toda a marcha procedimental a partir de sua ocorrência. 



    Trata-se de nulidade absoluta, cuja gravidade transcende os limites da preclusão temporal, por configurar hipótese de vício transrescisório.



    Nessa condição, o vício pode ser arguido a qualquer tempo e por qualquer meio idôneo, inclusive por meio de simples petição, de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 



    A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    [...]



    Nessa perspectiva, revela-se plausível a alegação de que a decisão rescindenda teria sido proferida sem a constituição válida da relação processual com os litisconsortes necessários, hipótese que, em tese, se amolda à previsão do art. 966, II, do CPC, e que ensejaria a desconstituição da coisa julgada por vício transrescisório. 



    Diante desse cenário e considerando o risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na manutenção dos efeitos de uma sentença que, em tese, teria extinguido vínculos funcionais estáveis de diversos servidores públicos municipais sem que lhes fosse oportunizado o exercício do contraditório; entendo, por ora, preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, autorizando a concessão da tutela de urgência pleiteada.”



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a decisão reclamada e a ADI 5.554, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente